Tribunal: TJMT
Processo: 1010026-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010026-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 159, § 1°, ART. 121, § 2°, I, V E VII C/C ART. 14, II, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, ART. 244 -B DA LEI N° 8.069/90, ARTS. 12 E 16 DA LEI N° 10.826/2003 E ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DELONGA JUDICIAL INJUSTIFICADA –
3
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, quando o elastério da tramitação processual decorre tanto das peculiaridades do caso concreto, onde há pluralidade de réus (6), , quanto do fechamento das portas do judiciário devido a pandemia de Covid-19, o que configura caso fortuito e de força maior.

In casu
houve a necessidade de aditamento de denúncia; desídia da defesa de quatros réus que, embora intimada para apresentação de resposta escrita à acusação, não se desincumbiu deste ônus, impedindo, assim, o início da instrução em tempo hábil; a propositura de Recurso em Sentido Estrito; de Embargos de Declaração; de Recurso Especial e a impetração de diversos
Habeas Corpus.

Ademais, já foi proferida nova sentença de pronúncia de modo que,
a teor do que dispõe a Súmula n. 21 do STJ,
“(...) fica

superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
David Douglas Silva de Oliveira Arante
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que
manteve a prisão
preventiva imposta ao paciente,
pronunciado
, juntamente com outros corréus, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 159, § 1o, art. 121, § 2o, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Em prol do pleito liberatório, a Defensoria Pública assevera que o paciente sofre
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois está preso desde 18 de novembro de 2017 e o processo ainda está pendente de conclusão (Id. 129361158).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 130218179.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 131833176.

Há parecer da PGJ em que opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário abaixo transcrito:

“
Habeas Corpus
– Extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado na modalidade tentada, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes [Art. 159, §1°, art. 121, §2°, incs. I, V e VII c/c art. 14, II e art. 288, parágrafo único do Código Penal, art. 244-B da Lei n° 8.069/91, art. 12 e art. 16, ambos da Lei n° 10.826/03 e art. 33 da Lei n° 11.343/06] – sentença de pronúncia - irresignação defensiva – alegada ocorrência de excesso de prazo na segregação do paciente - insubsistência - instrução encerrada – incidência da súmula no 21 do STJ – Recurso em sentido estrito manejado pela defesa - inexistência de desídia do juiz condutor do feito - demora justificada - processo complexo - pluralidade de agentes [08 acusados] e de patrocínios - contribuição da(s) defesa(s) para a delonga - reiterados pedidos de revogação da prisão aforados perante a instância
a quo
- responsabilidade pela delonga que deve ser atribuída exclusivamente aos réus e às respectivas defesas - incidência da súmula 64 do STJ – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
David Douglas Silva de Oliveira Arante
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, pronunciado, juntamente com outros corréus, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 159, § 1o, art. 121, § 2o, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Em prol do pleito liberatório, a Defensoria Pública assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está preso desde 18 de novembro de 2017 e o processo ainda está pendente de conclusão (Id. 129361158).

Pois bem, n
o dia 10 de novembro de 2017, nesta Capital,
David Douglas Silva de Oliveira Arante

(
ora paciente) e os comparsas corromperam o adolescente
G.H. de O.C.
à prática de crimes e, na mesma data, previamente ajustados, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima
Milene Falcão Eubank Ayres
. Posteriormente, eles, com exceção de
Juciney Júnior Pinheiro Leite

e
Vitória Aparecida Nascimento Silva
, tentaram matar o investigador da Polícia Civil
Sidney Ribeiro Santos
, só não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades.

Em uma das residências utilizadas, como esconderijo, pelo grupo criminoso, na qual se encontravam o paciente,
Kevin Johnson Silva de Oliveira Arante
,
Wallison Lucas de Souza
,
Mayke Siqueira de Oliveira
e
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
, local este, inclusive, no qual houve troca de tiros que culminou com a tentativa de homicídio supracitada, foram apreendidas 21 munições não deflagradas de calibre 9mm, 24 munições não deflagradas de calibre .40, 1 estojo de munição de calibre.40, 2 estojos de calibre .9mm, 291g de maconha e uma balança de precisão.

Com
Wallison Lucas de Souza
também foi localizada uma pistola calibre 380, modelo 683, número de série KHZ05238.

Contextualizado os fatos, consigno que
não se constata o propalado excesso de prazo para a formação da culpa, pois, conquanto o paciente esteja preso desde 2017, as peculiaridades do caso aliadas ao momento de pandemia que ensejou o fechamento das portas do judiciário justificam o elastério da tramitação do processo.

Melhor explicando: Como sabido,
para que se configure constrangimento ilegal por
excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação
.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

“(...). 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. (...)”. (STJ.
Habeas Corpus
n. 368.381/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento: 15/12/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2017).

Especificamente no caso em apreciação, cuida-se de processo complexo, com pluralidade de réus e, por conseguinte, inúmeros pedidos de revogação de prisão e impetrações de diversos
Habeas Corpus
.

Além do que, em face da sentença de pronúncia o paciente e os corréus interpuseram Recurso em Sentido Estrito. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração e, por fim, Recurso Especial, o que fez com que o processo fosse encaminhado para o STJ só retornando ao TJMT em dezembro de 2020.

Aliada a atuação combativa da defesa, o que é de direito porém, por contribuir para o atraso na conclusão do processo elide a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos termos da Súmula 64 do STJ,

tem-se que, devido à proliferação da Covid-19, o Judiciário de Mato Grosso, por diversas vezes
[1]
suspendeu os prazos processuais (em especial de autos físicos como era o caso) e a realização dos atos que reclamassem a presença das pessoas, tanto que magistrados e servidores passaram a realizar suas tarefas em
home office
retomando, só aos poucos em março de 2022, às atividades presenciais.

Tal determinação visava
preservar a vida e a saúde dos indivíduos
,
inclusive
dos confinados em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigurou-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.

Em outros termos: o consequente isolamento social que foi

vivenciado pela sociedade (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), adveio de caso fortuito ou de força maior de modo que também não enseja constrangimento.

Anote-se, ainda, que a primeira sentença de pronúncia foi anulada em 2o grau de jurisdição e já houve a prolação de nova decisão, circunstância esta que, a teor do que dispõe a Súmula n. 21 do STJ, afasta, se é que existiu, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão da instrução.

Veja-se:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Se não bastasse, em suas informações, a autoridade inquinada de coatora esclareceu que as defesas, inclusive a do paciente, interpuseram novo RESE de modo que o processo foi remetido a este TJMT em 01/06/2022.

Via de consequência, impossível não reconhecer, na hipótese, que
as
particularidades fáticas referidas acima, elidem, por completo, o constrangimento ilegal por excesso de prazo sustentado pelo impetrante.

Diante das razões expendidas,
denego

a ordem
vindicada em favor de
Douglas Silva de Oliveira Arante
.

É como voto.

[1]
. PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020; PORTARIA CONJUNTA N. 321/2020-PRES-CGJ, DE 8 DE MAIO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 343/2020-PRES-CGJ, DE 22 DE MAIO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 372, DE 05 DE JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 399, DE 26 JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 400, DE 28 JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 428, 13 DE JULHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 485, DE 07 DE MAIO DE 2021 entre outras.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022